Tribunal: STJ
Processo: 0814535-97.2022.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780799 - RN(2024/0404976-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADOS
: AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
AGRAVADO
: LESLIE SIMON CLARKE
ADVOGADA
: MYCHELLE
CHRYSTHIANE
RODRIGUES
MACIEL
SCHWIEBERT - RN004524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença relativo a lucros cessantes e
honorários sucumbenciais, com debate sobre excesso de execução e contraditório
na impugnação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a execução com base no
II, do CPC, por satisfação da obrigação, consignando que eventual
art. 924,
reversão em agravo de instrumento implicaria devolução de valores pela parte
exequente.
4. A Corte de origem julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da
superveniência da sentença e, em agravo interno, manteve o não conhecimento do
instrumental por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
do CPC impõe o
art. 946
julgamento prioritário do agravo de instrumento, afastando a perda de objeto pela
superveniência de sentença; e (ii) saber se deve ser determinado o julgamento do
agravo de instrumento antes da apelação.
Documento eletrônico VDA55102077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ddd274fd-d926-4ec0-a970-9100ba35f608

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência de sentença exaure a cognição e torna prejudicado o agravo de
instrumento interposto contra decisão interlocutória no mesmo processo, sendo
pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido está em consonância com
a orientação do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que também alcança
recursos especiais fundados no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido
Tese de julgamento
conforma-se à orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a perda de objeto
do agravo de instrumento pela superveniência de sentença. 2. O
do CPC
art. 946
não afasta a prejudicialidade do agravo de instrumento quando a sentença torna
desnecessária sua apreciação”.
CF,
III,
; CPC, arts. 946, 924, II, 85, §
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
11.
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.743.807/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.950.151/SP,
julgado em 15/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:56
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ddd274fd-d926-4ec0-a970-9100ba35f608

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2780799 - RN (2024/0404976-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADOS
: AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
AGRAVADO
: LESLIE SIMON CLARKE
ADVOGADA
: MYCHELLE
CHRYSTHIANE
RODRIGUES
MACIEL
SCHWIEBERT - RN004524
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA.
PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83 DO
STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia decorre de cumprimento de sentença relativo a lucros cessantes e
honorários sucumbenciais, com debate sobre excesso de execução e contraditório na
impugnação.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a execução com base no
II, do CPC, por satisfação da obrigação, consignando que eventual reversão
art. 924,
em agravo de instrumento implicaria devolução de valores pela parte exequente.
4. A Corte de origem julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da
superveniência da sentença e, em agravo interno, manteve o não conhecimento do
instrumental por inadequação da via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o
do CPC impõe o julgamento
art. 946
prioritário do agravo de instrumento, afastando a perda de objeto pela superveniência
de sentença; e (ii) saber se deve ser determinado o julgamento do agravo de
instrumento antes da apelação.
Documento eletrônico VDA53802224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:45:22
Código de Controle do Documento: 74677464-7249-4833-bbe8-99bff7b150ae

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A superveniência de sentença exaure a cognição e torna prejudicado o agravo de
instrumento interposto contra decisão interlocutória no mesmo processo, sendo
pacífica a jurisprudência do STJ nesse sentido.
7. Aplica-se a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido está em consonância com a
orientação do Superior Tribunal de Justiça, hipótese que também alcança recursos
especiais fundados no
III, , da Constituição Federal.
art. 105,
a
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 83 quando o acórdão recorrido conforma-
Tese de julgamento
se à orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a perda de objeto do agravo de
instrumento pela superveniência de sentença. 2. O
do CPC não afasta a
art. 946
prejudicialidade do agravo de instrumento quando a sentença torna desnecessária sua
apreciação”.
CF,
III, ; CPC, arts. 946, 924, II, 85, § 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.743.807/MG,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/10/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.950.151/SP,
julgado em 15/9/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por DELPHI
CONSTRUÇÕES S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Norte em agravo interno, em razão do não conhecimento de agravo de
instrumento nos autos de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 503):

Documento eletrônico VDA53802224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:45:22
Código de Controle do Documento: 74677464-7249-4833-bbe8-99bff7b150ae

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE JULGOU
PREJUDICADO O INSTRUMENTAL, ANTE A PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO
PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA SUSCITADA PELA PARTE AGRAVADA. DESNECESSIDADE DE
ANÁLISE DA MATÉRIA POSTA NESTA VIA RECURSAL POSTO QUE NA
AÇÃO ORIGINÁRIA ESTE DEIXOU DE APRESENTAR RECURSO DE
APELAÇÃO E SE CONFORMOU COM A SENTENÇA PROLATADA.
PORTANTO, INVIÁVEL A ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL, POR
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

No recurso especial, a parte aponta violação do
do Código de
art. 946
Processo Civil, porque o acórdão recorrido julgou prejudicado o agravo de
instrumento em razão de sentença superveniente, embora a matéria do agravo
dissesse respeito a questões que deveriam ser apreciadas antes da apelação e sem
perda de objeto, conforme a regra de julgamento prioritário estabelecida e a
orientação do STJ.
Requer o provimento do recurso para que se afaste a perda superveniente
do objeto e se determine o julgamento do agravo de instrumento; requer ainda que se
reconheça a necessidade de apreciação do agravo de instrumento antes de eventual
apelação, nos termos do
do Código de Processo Civil.
art. 946
Contrarrazões às fls. 532-546.
É o relatório.

VOTO
I - Contextualização
Documento eletrônico VDA53802224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:45:22
Código de Controle do Documento: 74677464-7249-4833-bbe8-99bff7b150ae

A controvérsia diz respeito a cumprimento de sentença em que a parte
autora pleiteou a satisfação de valores decorrentes de condenação por lucros
cessantes e honorários sucumbenciais, com discussão superveniente sobre excesso
de execução e contraditório na impugnação.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau declarou extinta a execução com
base no
II, do Código de Processo Civil, por satisfação da obrigação.
art. 924,
Registrou que, “em caso de reversão da decisão em sede de agravo de instrumento, a
parte exequente será intimada para devolver o valor” (fl. 514).
O Tribunal de origem considerou prejudicado o agravo de instrumento em
razão da sentença proferida posteriormente.
A recorrente se insurge contra o acordão recorrido, porque não poderia ter
considerado prejudicado o agravo de instrumento antes da análise da apelação que
seria interposta contra a sentença.
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão proferida no cumprimento de sentença
II -
do Código de Processo Civil
Art. 946
O recorrente afirma violação do
do Código de Processo Civil,
art. 946
porque o Tribunal de origem considerou prejudicado o recurso de agravo de
instrumento interposto para questionar decisão em fase de cumprimento de sentença,
visto que houve a extinção do processo, pela satisfação do crédito, por meio de
sentença.
O art. 946 do Código de Processo Civil trata da precedência do agravo em
relação à apelação interposta no mesmo processo. Refere-se à ordem natural do
julgamento das duas espécies recursais.
Documento eletrônico VDA53802224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:45:22
Código de Controle do Documento: 74677464-7249-4833-bbe8-99bff7b150ae

Todavia, é possível que a prolação da sentença torne o agravo de
instrumento prejudicado.
Portanto, se o art. 946 do CPC é fundado na eventual prejudicialidade do
agravo de instrumento sobre o julgamento da apelação, no mesmo sentido é o
entendimento da não aplicação da norma quando a prolação da sentença é prejudicial
ao julgamento do agravo de instrumento.
É entendimento pacífico do STJ que, com a prolação da sentença, o agravo
de instrumento perde o objeto. Informado o Tribunal de origem, como ocorreu no
caso, poderá julgar o agravo prejudicado antes mesmo da interposição da apelação.
O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ.
Incide na espécie a Súmula 83 do STJ, segundo a qual não se conhece do
recurso especial quando a orientação desta Corte é no mesmo sentido da decisão
recorrida. Tal enunciado se aplica também quando o recurso especial é interposto
com base na alínea
do permissivo constitucional.
a
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CARTA ARBITRAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE
MÉRITO. PERDA DO OBJETO.
MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA.
1. Cuida-se de carta arbitral.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que
fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que
examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito,
tendo em vista ser esta de cognição exauriente.
Precedentes.
3. Afasta-se a multa imposta pelo Tribunal a quo quando não se caracteriza o
intuito protelatório na interposição dos embargos.
4. Recurso especial de EMPABRA - EMPRESA DE MINERAÇÃO PAU
BRANCO S/A e de GREEN METALS SOLUÇÕES AMBIENTAIS S. A. E
Documento eletrônico VDA53802224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:45:22
Código de Controle do Documento: 74677464-7249-4833-bbe8-99bff7b150ae

OUTROS
parcialmente
conhecidos
e,
nessa
extensão,
providos.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 1.743.807/MG,
DJEN de
)
27/10/2025,
30/10/2025.

No caso, a sentença, proferida posteriormente, exauriu o objeto do agravo
sob a forma de instrumento.
No agravo de instrumento, a recorrente discutia a ausência de intimação
para se manifestar sobre os cálculos apresentados pela parte contrária, que levou ao
bloqueio de valores e extinção do cumprimento por sentença em razão da satisfação
do crédito. Na apelação, a recorrente poderá, em preliminar, pugnar pela nulidade da
sentença pela ausência de intimação para se manifestar sobre os valores. Portanto,
não teria sentido manter o agravo se a matéria poderá ser debatida no recurso de
apelação, caso seja interposto.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À EMBARGOS À EXECUÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PERDA DE
OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
:
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial. A parte agravante alega que o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
2. A decisão interlocutória na origem indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos
embargos à execução. Posteriormente, foi proferida sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência de sentença na
ação principal acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A superveniência de sentença na ação principal absorve os efeitos das
decisões interlocutórias anteriores, resultando na perda de objeto do agravo de
instrumento.
Documento eletrônico VDA53802224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:45:22
Código de Controle do Documento: 74677464-7249-4833-bbe8-99bff7b150ae

5. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a sentença
exaure a cognição das questões decididas, tornando prejudicados os recursos
interpostos contra decisões interlocutórias.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial prejudicado. (
relatora
AREsp n. 2.950.151/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
15/9/2025,
18/9/2025.
)

Portanto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ, com a
consequente inadmissibilidade e não conhecimento do recurso especial.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53802224 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 19:45:22
Código de Controle do Documento: 74677464-7249-4833-bbe8-99bff7b150ae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.780.799 / RN
Número Registro: 2024/0404976-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08145359720228200000 08231016720228205001 8145359720228200000 8231016720228205001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELPHI CONSTRUÇÕES S/A
ADVOGADOS : AURICEIA PATRICIA MORAIS DE SOUZA - RN005407
AÊNE REGINA FERNANDES DE FREITAS - RN010735
AGRAVADO
: LESLIE SIMON CLARKE
ADVOGADA
: MYCHELLE CHRYSTHIANE RODRIGUES MACIEL SCHWIEBERT -
RN004524
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:06
Código de Controle do Documento: a6877d3c-013f-4dd6-9e2e-44d9d06cd855

Documento eletrônico VDA55077204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:06
Código de Controle do Documento: a6877d3c-013f-4dd6-9e2e-44d9d06cd855